Tribunal: TJSP
Processo: 2066369-39.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ocupação Temporária
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação de obrigação de fazer - Execução de obras de reforma da estrada rural municipal que confronta com o Sitio Cuscuzeiro – Alegação dos proprietários do imóvel de destruição de arrimos de cercas e plantas nativas – Deferimento da tutela provisória de urgência para autorizar o Município a realizar as obras no local – Cabimento – Ausência de prova de que a obra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Ação de obrigação de fazer - Execução de obras de reforma da estrada rural municipal que confronta com o Sitio Cuscuzeiro – Alegação dos proprietários do imóvel de destruição de arrimos de cercas e plantas nativas – Deferimento da tutela provisória de urgência para autorizar o Município a realizar as obras no local – Cabimento – Ausência de prova de que a obra pública tenha provocado danos em propriedade particular – Ressalva do direito dos proprietários de serem ressarcidos de eventuais prejuízos decorrentes da obra pública em apreço - Decisão judicial mantida.
2. Recurso não provido.